Tribunal: STF
Processo: HC 242101
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus no qual se alega a existência de ilegalidade “porque a paciente foi condenada ilegalmente por fatos não imputados na denúncia, sendo autoridade coatora originária a 3ª. Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro nos autos em epígrafe, violentando o artigo 5º, LIV e LXVIII da Constituição Federal e artigos 384; 647 c.c. 648, VI, do Código de Processo Penal”. 



     



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    O impetrante alega a existência de nulidade insanável em ação penal originária que já transitou em julgado. Contudo, não acostou aos autos os documentos indispensáveis para aferição da ilegalidade.



    Com efeito, o impetrante não instruiu a inicial com nenhum documento, olvidou-se de cópia da sentença, eventual acórdão exarado pelo Tribunal de Origem e ato coator emanado pelo STJ, atos jurisdicionais indispensáveis à compreensão da matéria. 



    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). Na mesma linha: HC 130240 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015 e HC 131202 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016.



    Na mesma linha, é consolidado nesta Corte o entendimento acerca da impossibilidade de emenda à impetração, haja vista que o habeas corpus, “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010). 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente